Tribunal: TJDFT
Processo: 0747180-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE LANÇAMENTOS DE IPVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPVA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO COMPRADOR. PROPRIEDADE SOBRE O VEÍCULO NUNCA EXERCIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. SÚMULA 385. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Detran/DF em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para (a) declarar a nulidade dos lançamentos de IPVA feitos em desfavor do autor quanto ao veículo descrito na inicial, devendo o DF se abster de realizar novos lançamentos e dar baixa aos existentes; bem como (b) condená-los, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da cobrança indevida de débitos tributários, seguida da inclusão do nome do autor na dívida ativa.
2. Cinge-se a controvérsia em saber se a inscrição em dívida ativa em desfavor do autor é legítima e se há dano moral indenizável.
3. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente a documentação juntada com a contestação oferecida pelo Detran/DF (ID 30186499), verifica-se que a transferência do veículo descrito na lide à titularidade do autor se deu com base em documentação incompleta, de modo a evidenciar a sua irregularidade.
4. Observa-se que, embora tenha havido comunicação de venda do veículo ao autor junto à autarquia, em 28/04/2010, esta operou-se com a juntada de DUT, sem a assinatura do comprador – supostamente o autor – no campo próprio e, por óbvio, sem o reconhecimento de sua firma (ID 30186499, Págs. 8/9). No referido documento, constou tão somente a assinatura da vendedora, o que não satisfaz os requisitos necessários para que se proceda à transferência do veículo.
5. Ademais, a própria vendedora requereu, três meses depois, em 12/07/2010, a baixa do comunicado de venda (ID 30186499, Pág. 23), o que evidencia que a titularidade do veículo não havia sido transferida ao autor.
6. Nesse cenário, mostra-se incorreta a imputação de débitos de IPVA ao autor referente aos anos de 2012 a 2018 em decorrência da propriedade de veículo automotor sobre o qual nunca exerceu propriedade, posse ou domínio, motivo pelo qual não se enquadra como contribuinte do referido imposto, nos moldes do art. 7o do Decreto n.o 34.024/2012.
7. Não prospera o argumento de que a apresentação de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade constituiria documento hábil à transferência da responsabilidade ao autor pelos débitos do IPVA do veículo em questão, uma vez que, como ressaltado, o DUT não estava assinado pelo autor, o que impede a perfectibilização da transferência de titularidade.
8. Aliás, o próprio art. 134 do CTB, dispositivo citado pelos recorrentes, prevê que o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado. Ausente a assinatura do comprador, não há como considerar que o comprovante estaria “devidamente assinado”.
9. Cabe ao órgão de trânsito atentar-se à presença de todos os elementos necessários antes de efetivar qualquer alteração de titularidade em seus sistemas e cadastros.
10. Outrossim, não há falar que a baixa do comunicado de venda não teria seguido as formalidades legais. A uma, porque se trata mera alegação, desacompanhada de qualquer de prova nesse sentido. Ao contrário, a própria Gerência de Controle de Veículo do Detran/DF, em resposta à Procuradoria, informou que “o comunicado de venda foi retirado pela proprietária do veículo em 12/07/2010, conforme documentação anexa”, sem apontar qualquer irregularidade na baixa (ID 30186499, Pág. 20). A duas, porque, ainda que assim não fosse, o comunicado de venda realizado não autorizaria a alteração no registro do veículo, de modo que não se mostraria necessária a realização da baixa caso o órgão de trânsito tivesse se atentado para a irregularidade da comunicação.
11. Nesse descortino, evidencia-se que a inscrição do nome do autor na dívida ativa, em decorrência de impostos devidos pela titularidade nunca exercida sobre o veículo descrito na inicial, se deu de forma indevida. Por conseguinte, também o protesto em cartório, apresentado pela PGDF, foi feito indevidamente.
12. A jurisprudência é assente no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
13. Não merece a acolhida, outrossim, a tese de ausência de dano moral indenizável, na forma do enunciado n. 385 da Súmula 385 do STJ, pela alegada preexistência de inscrição em dívida ativa em decorrência de débitos de IPVA relativos ao veículo de placa JJV 7547.
14. Conforme se depreende da tela do SITAF (ID 30186499, Pág. 3) e da certidão juntada pelo autor (ID 15068642), não há inscrição em dívida ativa em relação ao veículo mencionado. A documentação demonstra ter havido, tão somente, lançamento do tributo, referente ao ano de 2018, motivo pelo qual não há falar em preexistência de legítima inscrição.
15. Configurado, portanto, o dano moral indenizável.
16. Considerando as circunstâncias da lide e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Precedente: Acórdão 1149635, 07365021820168070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1334303, 07215344120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
19. Pelas razões expostas, irretocável a sentença recorrida.
20. Recurso conhecido e improvido.
21. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenados os réus o pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95)
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.